Tribunal: TJDFT
Processo: 0739697-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0739697-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MERCEDES VILLA ALVAREZ DA COSTA FERREIRA AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MERCEDES VILLA ALVAREZ DA COSTA FERREIRA contra decisão da 16a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada contra SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela. Em síntese, a autora afirma que é beneficiária do plano de saúde réu e que foi diagnosticada com Macroglobulinemia de Waldestrom (linfoma linfoplasmocitário). Narra que é pessoa idosa e que já se submeteu a diversos tratamentos, inclusive quimioterapia, porém a moléstia continua a se agravar. Diante do seu quadro de saúde delicado, a equipe médica indicou o tratamento com a droga Zanubrutinibe, comercializado com o nome de Brukinsa. Todavia, o plano de saúde se negou a custear o tratamento, sob o fundamento de que o fármaco não está previsto no rol da ANS. Em suas razões (ID 41565391), a agravante sustenta que: 1) os requisitos do art. 10, § 13, da Lei 9.656/98 são alternativos, e não cumulativos; 2) demonstrada a eficácia do fármaco prescrito, não é necessária a recomendação da CONITEC ou de outro órgão para que o plano de saúde seja obrigado a custear o medicamento não previsto no rol da ANS; 3) a recentíssima alteração legislativa do §13, do art. 10 da Lei n. 9.656/98, incluída pela redação Lei no 14.454/2022, pretende justamente resguardar a orientação do médico; 4) desde que a doença seja coberta pelo plano, não é dado à operadora interferir ou negar o tratamento adotado pelo profissional da saúde responsável. Ao final, requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que a agravada forneça imediatamente o medicamento Zanubrutinibe/Brukinsa, na quantidade prevista no receituário médico, até o julgamento da demanda. No mérito, a confirmação do pedido liminar. Preparo comprovado (ID 41565407). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência. A saúde é um direito fundamental previsto nos arts. 6o e 196 da Constituição Federal – CF e está intimamente relacionada ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, em consonância com o preconizado, respectivamente, pelos arts. 5o, caput, e 1o, III, da Constituição Federal. O art. 196 da CF assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Por sua vez, o art. 197 da Constituição Federal determina que “São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.” Diante do interesse público que permeia tais atividades, no regular exercício de atividade comercial, a liberdade contratual deve ser deve ser compreendida no contexto de um diálogo de fontes (Cláudia Lima Marques) com as demais normas aplicáveis ao caso concreto: a Lei no 9.656/98, que regulamenta a prestação de serviços de saúde suplementar, e o Código Civil que adota os princípios do que a doutrina denomina Nova Teoria Contratual, com destaque para a boa-fé objetiva e função social do contrato. As operadoras de planos de saúde, por oferecerem, mediante remuneração, serviço no mercado de consumo, enquadram-se no conceito de fornecedor, constante do art. 3o, caput, do CDC. De outro lado, as pessoas naturais, destinatárias finais do serviço, são consumidoras, nos termos do art. 2o, caput, do mesmo Código. Nessa linha e de acordo com Súmula 608, do Superior Tribunal de Justiça, incide o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) a determinado suporte fático não afasta incidência e análise simultânea de outros diplomas normativos e deve ser compreendida no contexto de diálogo das fontes, e não de forma subsidiária. A princípio, é indevida a negativa de custeio do medicamento pela suposta ausência de previsão contratual ou por disposição de norma infralegal (no caso, resoluções normativas da ANS), em casos excepcionais. Tal conduta viola o princípio da boa-fé objetiva (lealdade, dever de cuidado com o outro contratante), sobretudo se demonstrado o grave quadro clínico da autora. Ao regulamentar a Lei 9.656/98, a ANS restringiu os seus termos e criou limitações à cobertura de medicamentos, pois elencou um rol mínimo de procedimentos e eventos que deve ser ofertado, de acordo com critérios estabelecidos em suas resoluções. Atualmente, está vigente a Resolução 465/2021, a qual não inclui o medicamento pleiteado pela autora nas Diretrizes de Utilização previstas em seu Anexo II. As resoluções de agências reguladoras não têm - em face do seu caráter regulamentar - aptidão de afastar o texto legal ou limitar direitos concedidos de forma irrestrita, principalmente se relacionados a direito fundamental, como a saúde. Havia no STJ entendimento consolidado acerca do caráter exemplificativo do rol de eventos e procedimentos das Resoluções da ANS. De acordo com esse posicionamento, coberta a doença, não pode o plano de saúde limitar ou excluir o tipo de terapêutica indicado por médico que assiste o paciente. Em outros termos, se o contrato de plano de saúde contempla a cobertura da doença que acomete o beneficiário, é ilícita a exclusão do meio de tratamento prescrito por médico que assiste o paciente, sob a alegação de ausência de previsão contratual. Até então, o rol da ANS, no qual se insere o DUT, era considerado meramente exemplificativo. A ausência do medicamento pleiteado pela autora no Anexo II da Resolução 465 não era obstáculo ao seu fornecimento, desde que presente a requisição do médico assistente. No final do ano de 2019, a Quarta Turma, ao julgar o REsp no 1.733.013/PR, alterou seu entendimento e passou a decidir que o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS tem natureza taxativa. Em face dessa mudança de entendimento, a Corte realizou, recentemente, julgamento conjunto dos EREsp no 1.886.929/SP e 1.889.704/SP. Nos termos do voto do relator Ministro Luís Felipe Salomão, integrado pelo voto-vista do Ministro Villas Bôas Cueva, uniformizou-se o seguinte entendimento (acórdão ainda pendente de publicação): “1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo; 2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol; 3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra Rol; 4 - não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS. Quanto às últimas condicionantes, cumpre mencionar, por pertinente, os seguintes enunciados das Jornadas de Direito da Saúde: ENUNCIADO No 23: "Nas demandas judiciais em que se discutir qualquer questão relacionada à cobertura contratual vinculada ao rol de procedimentos e eventos em saúde editados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS recomenda-se a consulta, pela via eletrônica e/ou VBC 07 LAC EREsp 1886929 2020/0191677-6 Documento Página 14 expedição de ofício, a esta agência Reguladora para os esclarecimentos necessários sobre a questão em litígio." ENUNCIADO No 33: "Recomenda-se aos magistrados e membros do Ministério Público, da Defensoria Pública e aos Advogados a análise dos pareceres técnicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS e da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS - Conitec para auxiliar a prolação de decisão ou a propositura da ação." ENUNCIADO No 97: "As solicitações de terapias alternativas não previstas no rol de procedimentos da ANS, tais como equoterapia, hidroterapia e métodos de tratamento, não são de cobertura e/ou custeio obrigatório às operadoras de saúde se não estiverem respaldadas em Medicina Baseada em Evidência e Plano Terapêutico com Prognóstico de Evolução." – grifou-se De acordo com o julgado, o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS é taxativo, sem prejuízo de que, em situações excepcionais, o medicamento não previsto possa ser concedido judicialmente, observadas as condicionantes acima transcritas. Todavia, a Lei n. 14.454, de setembro de 2022, alterou a Lei n. 9.656/98 para acrescentar o § 13 ao seu art. 10, o qual previu a obrigação de fornecimento de medicamento não previsto no rol da ANS, desde que cumpridos seguintes requisitos: "§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais." No caso, a autora é idosa portadora de Macroglobulinemia de Waldestrom (linfoma linfoplasmocitário). Já se submeteu a diversos tratamentos, inclusive quimioterapia, porém a moléstia continua a se agravar. Diante do seu quadro de saúde delicado, a equipe médica indicou o tratamento com a droga Zanubrutinibe, comercializado com o nome de Brukinsa. O fármaco, apesar de não estar previsto no rol da ANS, possui registro na ANVISA e foi indicado pelo médico por ser a alternativa com melhor perfil de segurança e eficácia para tratar a doença. O laudo médico anexado à petição inicial fundamentou detalhadamente a escolha da droga com base na literatura médica, inclusive com indicação de estudos recentes (ID 41565395). Além disso, o próprio juízo reconheceu que o parecer emitido pela ANVISA, também acostado à petição inicial, é suficiente para demonstrar a eficácia do medicamento (ID 142401594). Assim, em cognição sumária, está comprovado o atendimento ao requisito do inciso I do dispositivo acima transcrito, o que é suficiente para evidenciar a probabilidade do direito alegado. Ademais, destaque-se que o legislador utilizou o conectivo “ou” entre os incisos I e II, o que permite concluir, ao menos em análise superficial, que os requisitos são alternativos, e não cumulativos. A propósito, e apenas a título ilustrativo, registre-se o seguinte julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO INCLUSO EM ROL DA ANS. MEDICAMENTO APROVADO PELA ANVISA. ROL EXEMPLIFICATIVO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. LEI N. 14.454/2022. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. 1. Tratando-se de pedido de concessão de Tutela Provisória de Urgência, tem-se que tal modalidade liminar deve ser deferida quando demonstrados, concomitantemente, os requisitos elencados no caput do art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Demanda contra operadora de plano de saúde privado, razão pela qual à causa aplicam-se o Código de Defesa do Consumidor, em face do teor da Súmula n. 608 do STJ; e a Lei n. 9.656/1998, a qual disciplina os planos de saúde privados. 3. O Transtorno do Espectro Autista (TEA) corresponde a enfermidade elencada na Resolução no 465/2021 da ANS (Rol de procedimentos da ANS) como de cobertura obrigatória. 4. O art. 35-F da Lei n. 9.656/1998 impõe que assistência de saúde a ser prestada pelos planos de saúde privados "compreende todas as ações necessárias à prevenção da doença e à recuperação, manutenção e reabilitação da saúde, observados os termos desta Lei e do contrato firmado entre as partes". 5. Já o art. 10, § 13, da mesma legislação não deixa dúvidas de que o rol de procedimentos elaborado pela ANS, a ser observado pelos planos de saúde privados, possui natureza exemplificativa. 6. In casu, o fármaco do qual necessita a parte possui registro na ANVISA, circunstância a qual evidencia a sua eficácia, requisito suficiente para demonstrar a probabilidade do direito alegado. 7. Ato contínuo, indicado o uso urgente do fármaco prescrito por profissional médico o qual acompanha o paciente, há perigo de dano decorrente da demora no tratamento, dado o risco de agravamento do quadro de saúde da parte. 8. Assim, presentes os requisitos elencados no art. 300, caput, do CPC, imperioso o deferimento da Tutela Provisória de Urgência, determinando-se que o plano de saúde contratado forneça o medicamento do qual necessita o beneficiário. 9. Todavia, a concessão da tutela é parcial, dado o risco de irreversibilidade da medida no sentido de determinar o tratamento por prazo indeterminado, sendo imprescindível a limitação da concessão ao período de um ano, conforme indicado em relatório médico. Inteligência do art. 300, § 3o, do CPC. 10. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. 11. Agravo Interno prejudicado (art. 932, inciso III, CPC). (Acórdão 1635961, 07010542220228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no PJe: 17/11/2022)” – grifou-se De outro lado, é evidente o perigo de dano irreparável à saúde da agravante. Como já salientado, trata-se de pessoa idosa, portadora de linfoma raro, e que já foi submetida a diversos tratamentos, inclusive quimioterapia, sem sucesso no controle da moléstia. Portanto, a demora em fornecer o medicamento essencial ao seu tratamento pode trazer grave prejuízo a sua saúde, inclusive com risco de óbito. Por fim, a medida pleiteada, por ser de cunho estritamente financeiro, é plenamente reversível, de modo que, caso o pedido seja oportunamente julgado improcedente, a autora poderá ser validamente compelida a ressarcir os valores despendidos pela ré com o fornecimento do medicamento. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar à agravada o fornecimento do fármaco Zanubrutinibe (Brukinsa), nos exatos termos do relatório médico (ID 142401590, p. 3, dos autos de origem). A autorização deve ser efetivada em até 24 (vinte e quatro) horas a contar da intimação da agravada quanto ao teor desta decisão, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acumulável, inicialmente, até o patamar de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de novembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator